Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. AUTOR. TURBAÇÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Tendo o acórdão analisado devidamente as provas juntadas aos autos, justificando os motivos pelos quais entendeu tanto pela desnecessidade do julgamento em conjunto das demandas quanto pela manutenção do autor na posse do bem, não há que se falar em contradição no julgado, mas tão somente inconformismo da parte com a solução adotada, devendo a sua insurgência ser alvo de recurso apropriado.
3. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.